Tribunal: TJMT
Processo: 0002167-89.2013.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002167-89.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSCELINA SEBASTIANA AMANCIO - CPF: 816.740.741-15 (APELANTE), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), FENASEG (Federacao Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalizacao (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), D. A. D. S. (APELANTE), JUSCELINA SEBASTIANA AMANCIO - CPF: 816.740.741-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG - CNPJ: 33.623.893/0001-80 (APELADO), MIZIA FERNANDA ASSIS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDROLINA DOMINGAS DE ASSIS - CPF: 496.720.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 631.240 - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO - POSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR - PRESENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

No presente caso, a ação foi ajuizada antes do fim do julgamento do RE, que ocorreu em 03.09.2014, de forma que é aplicável a regra de transição estabelecida na ementa, porquanto apresentada a contestação de mérito pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0002167-89.2013.8.11.0086

Apelante:
D. A. D. S.

Apelada:
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros e Outros

2a Vara da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

Apelação de
D. A. D. S
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04.01.2012, que teria vitimado o genitor do autor.

Sentença
: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual do autor, em razão de não ter postulado a indenização por via administrativa.

Apelação
(Id. 122014870): defende a reforma da sentença, por desnecessidade de apresentação do pedido administrativo, em razão de a seguradora ter apresentado contestação de mérito, nos moldes do entendimento proferido no julgamento do RE 631240/MG.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o interesse de agir do autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 122014874).

Parecer
da PGJ, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo provimento do recurso (Id. 123633491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
D. A. D. S
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04.01.2012, que teria vitimado o genitor do autor.

Sentença
: julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual do autor, em razão de não ter postulado a indenização por via administrativa.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer o interesse de agir da parte autora.

A Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5o, preceitua:

“Art. 5o. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Importa ressaltar que tal entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme se verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal” (STF, Primeira Turma, RE 839355 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, Segunda Turma, RE 824712 AgR, Rela. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.05.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

Ademais, a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Pois bem. No presente caso, assiste razão à apelante, porquanto embora não tenha realizado o prévio requerimento administrativo,
ao caso aplica-se a regra de transição
.

Certo é que a presente ação foi proposta em 20.06.2013 (Id. 122014859), ou seja, em clara consonância com a regra estabelecida no item 6 do julgamento do RE 631.240, que determina a dispensa da exigibilidade do requerimento para os casos em que haja contestação de mérito, somente aplicável às ações propostas até o final do julgamento daquele Extraordinário, portanto em 03.09.2014.

Logo, nos moldes da orientação emanada pela Corte Suprema, compreende-se que o interesse de agir restou demonstrado.

Sobre o assunto, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - SÚMULA 474 DO STJ - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - NOVO CÁLCULO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA - VALOR INALTERADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está configurado o interesse de agir, pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima e o Boletim de Ocorrência confirmam o acidente, é evidente a relação de causa e efeito. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. “No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...)” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF)” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0000241-20.2013.8.11.0039, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 18.12.2019, publicado em 18.12.2019).

Dessa forma,
é de se reconhecer o interesse de agir da parte autora
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, reconhecer o interesse de agir da parte autora e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022